Tribunal: TJES
Processo: 5013561-28.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013561-28.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILA VELHA CURSOS TECNICOS LTDA
RECORRIDO: MARLY HEANCIO REINHOLZ SALOTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME: 1. Recurso inominado interposto pela instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de 70% dos valores pagos e indenização por danos morais. A controvérsia decorre da conclusão de 1.200 horas teóricas do curso de Radiologia sem a viabilização das 400 horas de estágio supervisionado obrigatório para a diplomação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a demora na oferta de estágio obrigatório após a conclusão do módulo teórico configura falha na prestação do serviço e inadimplemento contratual; (ii) verificar a proporcionalidade da restituição de 70% do valor total investido frente ao aproveitamento de 75% da carga horária teórica; (iii) saber se a impossibilidade de conclusão do curso e obtenção da habilitação profissional por culpa da instituição gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A obrigação da instituição de ensino em viabilizar o estágio supervisionado é condição indispensável para a entrega do produto final contratado, qual seja, a habilitação técnica, tornando o serviço incompleto e inútil para o fim a que se destina na ausência dessa etapa. 4. A oferta de vaga realizada apenas em sede de contestação, anos após o término das aulas teóricas, caracteriza cumprimento tardio e ineficaz que não elide o inadimplemento já consolidado. 5. A restituição fixada em 70% mostra-se equânime e razoável ao ponderar os custos operacionais da recorrente e os prejuízos da recorrida, que terá novos gastos administrativos e pedagógicos para concluir a formação em outra instituição. 6. O dano moral é evidente pela perda do tempo útil e frustração da expectativa profissional legítima, ultrapassando o mero dissabor contratual ao postergar indefinidamente a entrada da consumidora no mercado de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 8. Tese de julgamento: "A não disponibilização de estágio obrigatório por instituição de ensino, após a conclusão do módulo teórico, configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição proporcional das mensalidades e indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII e 14; Lei 9.099/95, arts. 6º e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 331 (por analogia de responsabilidade).

RELATÓRIO.

1.
A autora narra ter firmado contrato para curso técnico em Radiologia, quitando o valor integral de R$ 12.889,73 e concluindo 1.200 horas teóricas. Alega que a ré não disponibilizou as 400 horas de estágio supervisionado obrigatório, condição essencial para a diplomação, frustrando sua inserção profissional. Pleiteou a rescisão, restituição total e indenização moral.

2.
O juízo de origem reconheceu a falha no serviço. Aplicou a equidade para fixar a restituição em 70% do valor do curso (R$ 8.952,81), considerando que as aulas teóricas sem o estágio não entregam a habilitação pretendida e geram custos extras de migração e condenou a ré a pagar R$ 5.000,00 por danos morais.

3.
A recorrente sustenta inexistência de inadimplemento definitivo, alegando ser a oferta de estágio uma obrigação de meio condicionada a vagas de terceiros. Insurge-se contra a inversão do ônus da prova e afirma que a restituição de 70% é desproporcional frente ao adimplemento de 75% da carga horária. Argumenta que o caso configura mero dissabor contratual, requerendo o afastamento da condenação ou redução do quantum.

VOTO.

4.
No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição de ensino pela não viabilização de estágio curricular obrigatório.

5
. Em que pese a tese recursal de "obrigação de meio", o estágio é elemento intrínseco e indispensável à conclusão do curso técnico em Radiologia, sem o qual o conhecimento teórico absorvido não se traduz em habilitação profissional legal. A inércia da recorrente em garantir essa etapa após o término das aulas teóricas frustra a boa-fé objetiva e a expectativa legítima do consumidor, configurando vício do serviço.

6.
A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada diante da hipossuficiência técnica da aluna, cabendo à ré provar que ofertou as vagas em tempo oportuno, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. A tentativa de cumprimento da obrigação apenas após o ajuizamento da demanda não apaga o prejuízo já consolidado pela demora irrazoável.

7. Quanto ao dano material, a fixação da restituição em 70% revela-se acertada e pautada na equidade autorizada pelo art. 6º da Lei 9.099/95. Embora a aluna tenha cursado 75% da carga horária, a retenção de apenas 30% pela instituição compensa os custos operacionais básicos, enquanto o reembolso majoritário resguarda a consumidora dos custos de transferência e aproveitamento de disciplinas em outra instituição para finalmente obter seu diploma.

8. O dano moral é in re ipsa no caso de atraso injustificado na diplomação por falta de estágio, pois impede o exercício da profissão e gera angústia que suplanta o cotidiano. O valor de R$ 5.000,00 guarda proporcionalidade com a gravidade da conduta e a extensão do dano, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo.

DISPOSITIVO.

9.
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)